Tribunal: TJES
Processo: 0052842-96.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0052842-96.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ANNA COMETTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida em face de Anna Cometti, sem condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de quitação extrajudicial do débito antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se a parte executada deve arcar com os honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, mesmo tendo quitado o débito após o ajuizamento da execução fiscal, porém antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece o cabimento de honorários advocatícios em execuções fiscais extintas por pagamento realizado após o ajuizamento, ainda que anterior à citação, com fundamento no princípio da causalidade.

4. A extinção da execução pelo pagamento representa reconhecimento do débito e da legitimidade da cobrança, sendo razoável impor ao devedor os encargos decorrentes da propositura da ação judicial.
5. A jurisprudência do TJES também acolhe tal entendimento, sendo cabível a fixação de honorários nesse contexto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido, por maioria de votos, para reformar a sentença e condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor executado.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação e antes da citação, à luz do princípio da causalidade.

2. Voto vencido, aplicou a inaplicabilidade do princípio da causalidade quando extinta a ação de execução fiscal antes da citação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 10; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.637.399/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024.

STJ, AgInt no REsp 2.116.854/GO, rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024.

STJ, AgInt no REsp 2.005.240/ES, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 05.06.2023, DJe 22.06.2023.

TJES, Apelação Cível nº 035140239274, Rel. Aldary Nunes Junior (Rel. Subst.), j. 06.06.2023, DJE 26.06.2023.

TJES, Apelação Cível nº 031050004766, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 19.10.2020, DJE 12.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Carlos Magno Moulin Lima, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0052842-96.2013.8.08.0035.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADA: ANNA COMETTI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

Conforme salientado pelo ilustre Relator, “cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença (id. 10433961), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que extinguiu a presente execução fiscal, movida em desfavor de ANNA COMETTI.”, destacando-se que “a controvérsia recursal cinge-se em perquirir se cabe, ou não, a condenação da parte executada, aqui Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, quando verificada a quitação extrajudicial do débito fiscal em momento posterior ao ajuizamento da executória e anterior à citação processual.”

O eminente Relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de negar provimento ao recurso.

Todavia, com a vênia que merece o ilustre Relator, parece-me que o julgamento do recurso deve ter outro desfecho, porquanto o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da aplicação do princípio da causalidade em desfavor do contribuinte-executado que quita o débito administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes. (...). 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 07-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 09-10-2024.)

Posto isso, pedindo vênia ao eminente relator Desembargador Aldary Nunes Junior, dou provimento ao recurso, reformo a respeitável sentença e deste modo arbitro, em favor dos procuradores do Município apelante, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor executado, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 10, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a controvérsia em apreço cinge-se em aferir se cabível a condenação em honorários sucumbenciais, nos autos da execução fiscal, mesmo quando realizado o adimplemento do débito fiscal pela parte executada antes da citação.

O eminente Relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo Município ao fundamento de que “
Não havendo a triangularização da relação jurídica processual, é indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetuar espontaneamente o pagamento do quantum devido, ainda que já ajuizada a execução fiscal
[...]
(TJES - Apelação Cível nº 5004228-95.2019.8.08.0024
[...]
)
”.

O eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, por sua vez, deu provimento ao recurso, ressaltando que “
o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da aplicação do princípio da causalidade em desfavor do contribuinte-executado que quita o débito administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal
”, independentemente de realizado o ato citatório.

Em situações como a que ora se apresenta, tenho me manifestado no mesmo sentido externado voto de divergência, ou seja, de que o pagamento extrajudicial do débito exequendo, ainda que realizado antes da citação, configura reconhecimento da dívida e da pretensão executiva, impondo ao devedor a obrigação de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

Do exposto, rogando vênias aos que entendem de maneira diversa,

acompanho o posicionamento encampado pelo Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira a fim de
dar provimento à Apelação Cível
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052842-96.2013.8.08.0035

APTE:
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

APDO:
A
NNA COMETTI

RELATOR:
DES.
CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO
VISTA

(
aplicação do art.942 do CPC)

Eminentes pares. Cinge-se o recurso em perquirir se são devidos ao ente público apelante os honorários advocatícios em razão do pagamento do débito exequendo pelo devedor após o ajuizamento da demanda e antes da citação.

Não obstante
o judicioso voto proferido pelo ínclito Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior
, acompanhado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendo que a melhor solução é a conferida pel
a divergência inaugurada pelo preclaro
Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin.

E assim afirmo, porquanto
realizado o pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal
e
com lastro em certidão de dívida ativa,
opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido e
, a toda evidência,
que deu
causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder.

A hipótese é de aplicação do princípio da causalidade, cujo fundamento é de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do apelante.

Além daqueles julgados do STJ colacionados pelo eminente Relator, destaco os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Há pacífica orientação nesta Corte Superior de Justiça de que é devida a verba honorária quando da extinção da execução fiscal em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado após o ajuizamento da ação executiva e em momento anterior à citação do executado. Precedentes.
[...].
(AgInt no REsp n. 2.005.240/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEIS. SÚMULA 83/STJ. [...].
2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. (...)" (AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, .DJe 16.8.2019).
[...].
(AgInt no REsp n. 1.927.753/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

No mesmo sentido:
REsp n. 1.931.060/PE,
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021;

Neste Tribunal espelha o mesmo entendimento, dentre outros, os seguintes julgados:
Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023;
Apelação Cível, 100200063491,
Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021;
Apelação Cível, 100200071353
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021;
Apelação Cível, 031050004766,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

Assim, considerando que o apelado reconheceu e pagou o débito somente após o ajuizamento da ação executória, bem como os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do parcelamento, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a ele incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por todo o exposto,
com todas as vênias a
o
eminente Relator,
acompanho a divergência inaugurada pelo
Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin
,
para também conhecer a dar provimento ao recurso, de forma a condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor
executado
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Voto com o Relator

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0052842-96.2013.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: ANNA COMETTI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença (id. 10433961), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que extinguiu a presente execução fiscal, movida em desfavor de ANNA COMETTI.

Em suas razões recursais (id. 10433967), insurge-se o Apelante quanto à necessidade de condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e demais despesas processuais, em que pese ter havido o adimplemento do débito fiscal pela executada (Apelada), na via extrajudicial, razão pela qual requer a reforma da sentença neste ponto.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual da lide.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em perquirir se cabe, ou não, a condenação da parte executada, aqui Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, quando verificada a quitação extrajudicial do débito fiscal em momento posterior ao ajuizamento da executória e anterior à citação processual.

No caso
sub examine
, o MMº Juiz de Direito
a quo
, ao prolatar a sentença que extinguiu a demanda executória, deixou de fixar a verba honorária sucumbencial em favor do ente municipal, ora Apelante, consignando que a parte executada não havia sido citada quando realizado o adimplemento do débito fiscal, na via administrativa. Confira-se:

“A Executada efetuou o pagamento da dívida em sua totalidade, de modo que, em atenção ao art. 156, I, do Código Tributário Nacional, extingue-se a presente execução fiscal. Consequentemente, tenho por satisfeita a execução nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em consonância com a jurisprudência do STJ e TJES, deixo de condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que realizou o pagamento do débito anteriormente à citação. Precedentes:”

Acerca da matéria em testilha, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que,
“
fundamentada no princípio da causalidade,
é incabível a condenação em honorários advocatícios quando a ação é extinta antes da triangularização da relação processual.
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.178.508/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 25/10/2023).

Na intelecção do precedente da Corte Superior, a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Sodalício, tem decidido neste mesmo sentido:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não havendo a triangularização da relação jurídica processual, é indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetuar espontaneamente o pagamento do quantum devido, ainda que já ajuizada a execução fiscal
. Precedentes do STJ.

2. A citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Civil.

3.
Não tendo o réu integrado o processo, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais
.

4. Recurso conhecido e, por maioria, desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5004228-95.2019.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 21.04.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência deste eg. TJES e do c. STJ, é incabível a condenação do executado em honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal decorre do pagamento do débito, antes da citação válida
.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0052948-58.2013.8.08.0035; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.05.2024)

Com efeito, cotejando-se a jurisprudência da Corte Superior com o hodierno entendimento da Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Sodalício, deve permanecer hígida sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação da verba no primeiro grau de jurisdição.